Tribunal: TJDFT
Processo: 0713970-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”. NULIDADE DE CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a nulidade e o adimplemento da obrigação tributária em relação às Certidões de Dívida Ativa enumeradas nos autos do processo.
2. Na hipótese em que o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento.
3. O expediente adotado pelo recorrente, sob análise técnica, não pode ser considerada uma exceção, que consiste em modalidade de resposta atribuída à parte em uma relação jurídica processual. 3.1. Os procedimentos judiciais dos processos executivos não possuem a cognitio em sentido estrito, tampouco os da fase de cumprimento de sentença. Isso porque se encontra sepultada sob os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo ou, no caso do cumprimento de sentença, já foi procedida anteriormente à fase decisória do processo. Por essa razão é impróprio falar-se em exceção em sede executiva (ação de execução), ou mesmo na fase de cumprimento de sentença. 3.2. A designação "de pré-executividade" não tem qualquer aplicação prática ou teórica no presente caso. Em verdade, o termo é atécnico e consiste em mero laxismo jurídico, razão pela qual deve ser evitado.
4. As obrigações tributárias constituídas por meio das respectivas Certidões de Dívida Ativa têm presunção de certeza, liquidez e exigibilidade. Os requisitos de validade da constituição da CDA somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução, nos moldes do art. 917, inc. I, do CPC. Por essa razão não é possível avaliar a alegação de nulidade da CDA referida.
5. No caso em deslinde também não é possível observar, de modo indene de dúvidas, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, se houve o alegado pagamento integral da obrigação constituída por meio de CDA.
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.